Tribunal: TJDFT
Processo: 0748740-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público local contra decisão que deferiu ao apenado a remição de 60 (sessenta) dias de pena, com fundamento na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, ainda que já tivesse sido reconhecida, anteriormente, remição pela aprovação no ENCCEJA 2023, também correspondente ao ensino médio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM, posterior à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, pode configurar fato gerador autônomo de remição de pena por estudo, nos termos do art. 126 da LEP, sem caracterizar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição por estudo se funda no esforço individual comprovado do apenado em atividades educativas formais ou informais, com objetivo de promoção da reinserção social e combate à ociosidade durante o cumprimento da pena.
4. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, em decisão da Terceira Seção, consolidou entendimento de que a aprovação no ENEM configura fato autônomo de remição, independentemente da prévia obtenção de certificação equivalente pelo ENCCEJA, ante a diferença de complexidade e finalidade entre os exames.
5. A distinção entre os exames decorre de fatores objetivos, como maior grau de exigência, extensão e finalidade do ENEM, voltado ao ingresso no ensino superior, o que demanda esforço adicional e específico, não abrangido pela certificação anterior.
6. A concessão de nova remição, portanto, não viola a vedação ao bis in idem, pois não se trata de retribuição por um mesmo fato, mas sim por novos esforços educativos realizados durante o cumprimento da pena.
4. A aprovação parcial no ENEM também é considerada apta à remição proporcional, conforme prevê o parágrafo único do art. 3o da Resolução CNJ no 391/2021, desde que comprovada a aprovação em áreas específicas de conhecimento.
6. No caso concreto, restou comprovada a aprovação do apenado em três áreas do ENEM 2024, o que, conforme os parâmetros normativos e jurisprudenciais, justifica a remição de 60 (sessenta) dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio constitui fato autônomo e suficiente para ensejar remição de pena, ainda que o apenado já tenha obtido remição anterior pela conclusão do ensino médio por meio do ENCCEJA.
2. A diferença de complexidade, finalidade e estrutura entre o ENEM e o ENCCEJA afasta a caracterização de bis in idem na concessão cumulativa de remição.
3. A remição proporcional por aprovação parcial em áreas do ENEM é admitida com base na Resolução CNJ no 391/2021, mesmo sem o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, quando ausente conclusão de grau de ensino durante o cumprimento da pena.